Tribunal: STF
Processo: ADI 2203
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-14
Data de publicação: 2000-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ABETS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.
1.      Entidade que congrega representantes de parcela
setorizada de atividade econômica não tem legitimidade para propor
ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.
2.      Negado provimento ao agravo regimental.